Tribunal: TJDFT
Processo: 0038856-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vistos e etc. A embargada TERRACAP, em suas contrarrazões de ID 16733436, dentre outros pedidos, postula a concessão de prazo adequado para que possa manifestar-se acerca dos novos documentos juntados pela parte embargante em seus aclaratórios. Assim, tendo-se em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com espeque no artigo 10 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado. Prazo: 10 (dez) dias. Após, dê-se vista às partes para manifestação. Publique-se e intimem-se.